Tribunal: TJSP
Processo: 2208206-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ajuizamento de nova ação de indenização em face de construtora, após o decreto de improcedência de ação anterior, baseada nos mesmos fatos. Ação atual julgada extinta em relação à construtora pelo reconhecimento de coisa julgada material. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade, ainda que seja invocado fundamento diverso, pois, conforme disposição expressa do artigo 508 do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ajuizamento de nova ação de indenização em face de construtora, após o decreto de improcedência de ação anterior, baseada nos mesmos fatos. Ação atual julgada extinta em relação à construtora pelo reconhecimento de coisa julgada material. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade, ainda que seja invocado fundamento diverso, pois, conforme disposição expressa do artigo 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Agravo desprovido.